Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703634-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: R. L PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S.A e outros contra decisão proferida pela i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0728539-67.2017.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de R.L PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI - ME, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora